Tribunal: TJMT
Processo: 1015055-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015055-84.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELY CRISTINA GENISELLA ORMOND - CPF: 724.224.591-53 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1015055-84.2020.8.11.0003

Recorrente:

KELY CRISTINA GENISELLA ORMOND

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA
DO NÚMERO DE VAGAS –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato aprovado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1015055-84.2020.8.11.0003

Recorrente:

KELY CRISTINA GENISELLA ORMOND

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Kely Cristina Genisella Ormond.

Ação:
Declaratória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência

Sentença
(Id.
154838392):
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito, sob o fundamento que a recorrente não se classificou dentro do número de vagas e não comprovou o surgimento de cargo efetivo vago aliado à preterição arbitrária e imotivada por parte do recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
154838393
)
:
a recorrente defendeu o direito à nomeação e posse em cargo público, sustentando que fora contratada, ainda na vigência do concurso, de forma precária.

A recorrente argumenta que a recorrida abriu novo processo seletivo para contratação de pessoal, para prestar serviço na função objeto do concurso público que a recorrente foi classificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°1015055-84.2020.8.11.0003

Recorrente:

KELY CRISTINA GENISELLA ORMOND

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

De plano, analisando detidamente os autos, a sentença não comporta reforma
.

Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Kely Cristina Genisella Ormond em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a nomeação e a posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional–Nutrição (Merendeira), no Pólo de Rondonópolis/MT, regido pelo Edital n. 01/2007 de 03 de Julho de 2017, com prazo de validade de 02 anos, o qual foi prorrogado por igual período, a contar de 01/02/2020.

Evidencia-se

dos autos que a recorrente

foi habilitada na 88o (posição) no concurso público do Estado de Mato Grosso regido pelo Edital 01/2007 de 03 de Julho de 2017 – Cargo: Nutrição (Merendeira) - Polo de Rondonópolis-MT destinado ao provimento de 40 (quarenta) vagas, sendo 36 (trinta e seis) vagas para ampla concorrência e 4 (quatro) vagas para PCD, portanto, foi aprovada fora do número de vagas previstas no Edital e, a princípio, não teria direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu.

É cediço que candidatos aprovados em cadastro de reserva não têm assegurado o direito à nomeação, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito
.

A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos.

Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no
RE 658.026/MG
: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Ademais, no caso concreto, somado a esses fatos, a recorrente não comprovou ser a candidata imediatamente posterior a ser convocada pelo recorrido, além disso,
a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

Sobre a questão, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou orientação no julgamento do RE 837311, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 784), abaixo transcrita, no sentido de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, cabendo ao candidato demonstrar, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação.

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe: 18.04.2016).

Dessa forma, não restaram comprovadas nos autos, a demonstração do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame e da sua preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Por outro lado, ainda que

configurada a irregularidade das contratações, tal situação, por si só, não permite concluir, presumidamente, pela existência de cargos efetivos disponíveis para o cargo de Nutrição (Merendeira) no município de Rondonópolis-MT.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA. 1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. 2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital. 3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)]. 4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada.(TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022)

Portanto, como a recorrente não se classificou dentro do número de vagas e não comprovou o surgimento de cargo efetivo vago aliado à preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, c
onheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023